Tribunal: TJMT
Processo: 0012409-63.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012409-63.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (EMBARGANTE), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (EMBARGANTE), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATHEUS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 063.037.151-25 (VÍTIMA), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada, em concurso material. alegadas
omissões. prequestionamento
. matérias apreciadas. excesso de linguagem. inovação recursal. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a Apelação criminal para readequar a pena do embargante a 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando sejam sanados os vícios apontados.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) prejuízo à imparcialidade do Conselho de Sentença diante da apresentação de imagens de vítimas
“estranhas à acusação”
; 2) ofensa ao art. 478 do CPP por referência a fatos alheios aos autos e ao processo em julgamento; 3) excesso de linguagem pelo órgão do Ministério Público.

III. R
azões de decidir

1)
A omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento.

2)
A alegada nulidade por excesso de linguagem
configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
.

3)

A utilização de linguagem emocional [tom inflamado; persuasivo; apelo a indignação social] possui natureza subjetiva e não há evidências de que tais afirmações tenham interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinantes para o veredito popular [condenatório e absolutório].

4)
Nulidades ocorridas no Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que se verificam, sob pena de preclusão, sendo incabível a nulidade de algibeira, em observância ao princípio da boa-fé processual.

5) O
prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

6)
Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. Não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

2. A nulidade por excesso de linguagem, quando não arguida no momento oportuno, configura inovação recursal e encontra-se preclusa.

3. Não se identifica nulidade pela utilização de linguagem emocional sem qualquer evidência de que tenha interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinantes para o veredito popular [condenatório e absolutório].

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o; Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 1o, e art. 2o, § 2o; CPP, art. 478, art. 479, art. 571, VIII, e art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012; AgRg no REsp no 1.575.028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; AgInt no AREsp no 1.690.610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020; HC no 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021; AgRg no AREsp no 2.687.423/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 27.3.2025; AgRg no REsp no 1.933.837/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24.4.2025; AgRg no HC no 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 0012409-63.2016.8.11.0002- COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA

contra acórdão no qual fora desprovido e provido parcialmente, à unanimidade,
o recurso do embargante (NU 1004573-18.2024.8.11.0042) para manter a condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada, em concurso material, com readequação da pena a 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado

- art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, do CP, art. 1o, § 1o, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (ID 291478860).

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise: 1)
“do prejuízo concreto à imparcialidade do Conselho de Sentença diante da apresentação de imagens e referências a vítimas estranhas à acusação, entre elas pessoa que sequer constava da denúncia”
; 2) sobre a assertiva de que
“a acusação, em plenário, fez referência a fatos alheios aos autos e ao processo em julgamento”
, a ensejar violação ao art. 478 do CPP; 3) do
“excesso de linguagem”
pelo órgão do Ministério Público, que adotou
“tom inflamado, emocional, persuasivo em grau indevido, com fortes apelos à comoção, ao clamor público e à indignação social, tudo com o claro intuito de induzir os jurados à condenação por critérios subjetivos e passionais, dissociados da prova técnica”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e, bem como para fins de prequestionamento
“quanto aos arts. 5o, incisos LIV, LV e XXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 478, 479 e 619 do Código de Processo Penal”
(ID 294744374).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal
“requer o DESPROVIMENTO do presente recurso, por inexistir os vícios apontados pela defesa”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 298576858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No recurso da Apelação criminal [NU 0012409-63.2016.8.11.0002], a tese de nulidade da sessão plenária pela apresentação de imagens relativas a outras vítimas de homicídios atribuídos ao mesmo grupo criminoso e
referência a fatos alheios aos autos e ao processo em julgamento
foi afastada, nos termos das seguintes premissas:

“[...]Em 16.1.223, o 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pediu a
‘juntada dos documentos em anexo, nos termos do art. 479 do Código de Processo Penal’
(ID 277108166 - fls. 4.988/5.250).

A sessão plenária foi realizada no dia 4.6.2024. Consta da Ata de Julgamento que a acusação
‘demonstrou aos jurados, mediante data show, peças do processo, notadamente documentos juntados dentro do prazo legal. Demonstrou aos senhores jurados alguns objetos apreendidos, tais como: casacos, blusas, roupas camufladas, placas de veículos, colete da Polícia Militar, rádios, balaclava’
(ID 277110859).

Ressalte-se que os documentos impugnados pela Defesa estavam juntados no processo desde de janeiro de 2023, não tendo sido apresentados quaisquer documentos novos durante a sessão de julgamento.

O art. 479, parágrafo único, do CPP, dispõe que, durante
‘o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte’.

Com efeito, inexiste proibição legal de utilização de imagens/leitura em plenário de documentos que
‘já se encontravam nos autos, dentro do prazo legal, e
não se constituem documentos vedados à apresentação aos jurados, conforme artigos 478 e 479 do CPP
’
(TJMT, AP NU 0000425-35.2016.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 8.6.2018).

Além disso, na sessão plenária, realizada no dia 12.8.2021, o apelante [ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA] estava assistido pelo órgão da Defensoria Pública [defensores Marcus Vinicius Esbalqueiro e Leandro Fabris Neto]. A Defesa sustentou em plenário e requereu a absolvição dos apelantes, sem suscitar qualquer nulidade (ID 277110859).

Frise-se ter sido assegurado às partes manifestarem-se durante os debates orais, sendo que a Defesa não se insurgiu quanto à utilização dos documentos juntados no processo pelo órgão do Ministério Público (ID 277110859).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016; TJMT, AP NU 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.4.2022).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar
.”
(ID 273497894 - grifado)

Nessa linha, verifica-se que as matérias impugnadas, nas razões do recurso de apelação criminal [apresentação de imagens relativas às vítimas, cujos homicídios são apurados em outras ações penais relativas a mesma organização criminosa; ofensa ao art. 478 do CPP por referência a fatos alheios aos autos e ao processo em julgamento], foram expressamente analisadas por esta e. Primeira Câmara Criminal.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“enfrentamento das teses defensivas se deu de modo expresso. O v. Acórdão recorrido está pautado em um voto condutor que apresenta fundamentação coerente e sólida sobre o ponto questionado nestes embargos, em perfeito alinhamento aos elementos de prova do processo, a fundamentar a manutenção do julgado
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 298576858).

Atente-se que a omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;
TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025
).

Logo, não se reconhece omissão nesses pontos.

Por sua vez, o alegado “excesso de linguagem” pelo órgão do Ministério Público, durante a sessão de julgamento,

não fora objeto de impugnação nas razões recursais (ID 277110872).

Conforme destacado pela i. PGJ
,
“trata-se
de matéria estranha ao conteúdo anteriormente debatido, razão pela qual não foi objeto de apreciação pelo v. Acórdão recorrido”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 298576858).

Assim sendo, configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020).

De toda sorte, por recair sobre argumento de nulidade, passa-se ao exame da matéria.

Com efeito, configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

De toda sorte, por se tratar de argumento de nulidade, examina-se a matéria.

A Defesa sustenta
“excesso de linguagem”
pelo órgão do Ministério Público sob a assertiva de que, durante os debates orais, utilizou
“tom inflamado, emocional, persuasivo em grau indevido, com fortes apelos à comoção, ao clamor público e à indignação social, tudo com o claro intuito de induzir os jurados à condenação por critérios subjetivos e passionais, dissociados da prova técnica”
.

A contextualização dos fatos com referência aos homicídios praticados pela organização criminosa [decorrentes da mesma operação -
“Talião/Mercenários”
; previamente juntados ao processo], em plenário, mediante utilização de linguagem emocional [tom inflamado; persuasivo; apelo a indignação social] possui natureza subjetiva e não há evidências de que tais afirmações tenham interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinantes para o veredito popular [condenatório e absolutório].

Atente-se que,
“perante o Tribunal do Júri, vigora o princípio da livre convicção”
(TJMT, AP NU 0017300-40.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.12.2022), “
sem a prevalência de conhecimentos técnicos, de modo que o corpo de jurados é
livre
para tomar suas decisões durante a votação de cada quesito”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.25.031290-7/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles [JD 2G], 2o Núcleo de Justiça 4.0 Criminal, 8.7.2025)

Registre-se que o art. 478 do CPP não contempla ilegalidade suscitada, cujo rol é taxativo, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC no 419.818/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 19.8.2019; AgRg no REsp no 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.12.2019; AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 27.3.2025; AgRg no REsp no 1.933.837/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.4.2025).

Não bastasse, durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco pedido com esse desiderato, por parte da Defesa, consoante se extrai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (
ID 277110859
).

As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, VIII), sob pena de preclusão temporal.

Note-se que eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; AP
NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023)
.

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC no 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 29.11.2022).

Assim sendo, não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja pelas expressões utilizadas pela acusação, seja pela preclusão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025